Tribunal: TJDFT
Processo: 0731146-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS. CABIMENTO. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 1o DO PROVIMENTO 13/2012 E ART. 2o DO PROVIMENTO 54/2021 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. No incidente de exceção de pré-executividade, só é possível a condenação em honorários de sucumbência no caso de extinção parcial ou integral da execução fiscal.
2. A fim de conter custos desnecessários, em atenção ao preceito constitucional da celeridade processual e ao princípio da eficiência, a Corregedoria da Justiça do Distrito Federal editou o Provimento no 13/2012, autorizando o arquivamento provisório das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00, conforme disposto nos artigos 1o e 2o; devendo anualmente ser atualizado o valor, conforme Provimento no 54/2021.
3. Consoante a parte final do § 1o do artigo 1o do Provimento no 13/2012, deve a execução fiscal ser restabelecida quando houver solicitação de prosseguimento do feito por parte da Fazenda Pública ou do devedor, previsão que se mostra em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o devido processo legal.
4. Mesmo se os valores consolidados em dívida ativa forem inferiores ao previsto nos aludidos provimentos, é certo que, diante de pedido expresso da Fazenda Pública, não há outra solução senão dar continuidade ao feito executivo, procedendo-se a citação e, em seguida, eventuais atos constritivos por ela requeridos.
5. Não cabe ao Juízo de primeiro grau impedir o credor de perseguir seus créditos, ainda que não correspondam a valores de grande monta, especialmente se ainda não houve a citação e/ou insucesso na tentativa de localizar bens do devedor.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.